Tribunal: TJSP
Processo: 0000132-59.2013.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de repetição de indébito - Contrato bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Procedência parcial – Sentença que afastou a cobrança da tarifa de serviços de correspondente não bancário - Insurgência do banco requerido em relação ao afastamento dessa tarifa – Descabimento - Ausência de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de repetição de indébito - Contrato bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Procedência parcial – Sentença que afastou a cobrança da tarifa de serviços de correspondente não bancário - Insurgência do banco requerido em relação ao afastamento dessa tarifa – Descabimento - Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao consumidor – Abusividade configurada (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191728
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000132-59.2013.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
BANCO FINASA S/A, é apelada APARECIDA PERPETUA FREIRE BONFIM
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000132-59.2013.8.26.0533 -Voto no
2
VOTO No 43.461
APELAÇÃO No 0000132-59.2013.8.26.0533
COMARCA DE SANTA BÁRBARA D'OESTE
APTE.: BANCO FINASA S/A (atual Banco Bradesco Financiamentos
S/A)
APDA.: APARECIDA PERPÉPUA FREIRE BONFIM (Justiça gratuita)
Apelação Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
cumulada com pedido de repetição de indébito - Contrato bancário
Contrato de financiamento para aquisição de veículo

Procedência parcial Sentença que afastou a cobrança da tarifa de
serviços de correspondente não bancário - Insurgência do banco
requerido em relação ao afastamento dessa tarifa Descabimento -
Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço ao
consumidor Abusividade configurada (Recurso Repetitivo REsp
1.578.553/SP) Sentença mantida Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 149/150), proferida pelo douto
Magistrado Rudi Hiroshi Shinen, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a presente ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
cumulada com pedido de repetição de indébito ajuizada por APARECIDA
PERPÉPUA FREIRE BONFIM contra BANCO FINASA S/A, para declarar
indevida a cobrança da tarifa de “serviços de correspondente não bancário”,
determinando a restituição do valor efetivamente pago corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo desde a assinatura do contrato, mais juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Face à sucumbência recíproca, cada uma das partes foi
condenada a arcar com metade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignado, apela o banco réu, sustentando a
legitimidade do contrato firmado entre as partes, tendo em vista que todas as
cláusulas eram de prévio conhecimento do contratante, devendo ser
respeitado o princípio do pacta sunt servanda. Ressalta a legalidade e
legitimidade da cobrança da tarifa de serviços de correspondente não
bancário, uma vez que constam no contrato firmado entre as partes e também
são autorizadas pelo BACEN. Afirma que não se trata de cobranças
indevidas, pois se referem a uma prestação de serviços efetivamente
realizada. Presquestiona a matéria sub judice. Colaciona jurisprudência a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000132-59.2013.8.26.0533 -Voto no
3
respeito. Postula, assim, a reforma da r. sentença (fls. 154/162vo).
Recurso tempestivo, processado e recebido no duplo
efeito e não respondido.
É o relatório.
A demandante ajuizou a presente ação alegando ter
firmado em 17 de setembro de 2008, proposta de financiamento de bens e/ou
serviços pessoa física com o banco réu, para aquisição de uma motocicleta
Honda 250 Twister, no valor de R$ 10.730,00, a ser pago em 48 parcelas,
iguais e sucessivas, no valor de R$ 362,10, entretanto, alegou que ser ilegal e
abusiva a cobrança de “serviços de correspondente não bancário”, no valor de
R$ 400,00. Postulou, por isso, a declaração de nulidade da mencionada tarifa,
com a devolução em dobro do valor pago a este título.
Regularmente
citado,
o
banco
apresentou
contestação sustentando, em apertada síntese, que as alegações do autor
estariam desprovidas de qualquer fundamentação jurídica. Alegou que o
contrato firmado entre as partes estaria dentro da legalidade, não podendo se
falar em onerosidade excessiva e encargos abusivos. Afirmou, ainda, que
deveria ser respeitado o princípio do pacta sunt servanda. Aduziu, outrossim,
ser admissível a cobrança das tarifas constantes no contrato, haja vista
corresponderem a serviços efetivamente prestados pelo banco. Ressaltou a
impossibilidade da repetição de indébito. Requereu a improcedência da ação.
(fls. 32/51).
Não houve réplica.
O recurso permaneceu suspenso aguardando decisão
final do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.526/SP,
que foi julgado em 28 de novembro de 2018.
O douto Magistrado houve por bem julgar
parcialmente procedente a ação, declarando inexigível a cobrança da tarifa de
serviços de correspondente não bancários (R$ 400,00), determinando a
devolução do valor efetivamente pago.
Em que pese a combatividade do ilustre patrono do
apelante, é de se verificar que o inconformismo deste não merece ser
acolhido.
Cabe observar, inicialmente, que, versando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000132-59.2013.8.26.0533 -Voto no
4
presente ação a propósito de contrato bancário estabelecido, inclusive, com
pessoa física, é certo, por isso, que esta relação contratual sujeita-se também à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto no seu
art. 3o, § 2o, que considera serviço, para efeito de sua incidência, qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.
Por ser aplicável no caso vertente o Código de
Defesa do Consumidor, pode o juiz reconhecer a nulidade de cláusulas
contratuais que se afiguram abusivas, eis que um dos direitos básicos do
consumidor é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos ou serviços (relações de consumo), consoante se
infere do disposto no art. 6o, inc. IV, de citado diploma legal, tendo este,
inclusive, enumerado uma série destas cláusulas no seu art. 51, cujo rol não é
exaustivo. É certo, igualmente, que o reconhecimento desta abusividade
implica em nulidade de pleno direito da cláusula. Bem por isso, citado
diploma legal também permite ao consumidor pedir a revisão do contrato,
porquanto consagra a boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores como princípio básico das relações de consumo, além da
proibição das cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
(arts. 4o, III e 51, IV).
Cumpre observar, outrossim, que cuida-se, no caso,
a propósito de contrato de adesão o que não o invalida e nem implica, por si
só, em vício de consentimento, cuidando-se de espécie de contrato que, na
legislação atual, vem previsto expressamente tanto no Código de Defesa do
Consumidor (art. 54), como no novo Código Civil (arts. 423 e 424). E em se
cuidando de operações bancárias, configura a modalidade de contrato que é,
via de regra, utilizada.
Veja-se a propósito desta forma de contratação
(adesão) a seguinte lição:
“No tipo tradicional de contrato, as partes discutem
ampla e livremente suas cláusulas, aceitando-as ou não. Existe, porém, outra
categoria contratual, em que não ocorre tal liberdade, devido à
preponderância de um dos contratantes, que, por assim dizer, impõe ao outro
sua vontade. Compreendem essa categoria os chamados contratos de adesão.
Perguntou-se, por isso, se neles haveria realmente
contrato, não faltando quem o contestasse; mas, tal concepção, como adverte
Josserand, foi geralmente repelida; os contratos de adesão são, de fato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000132-59.2013.8.26.0533 -Voto no
5
verdadeiros contratos.
Com efeito, a lei não exige prévia negociação ou
confabulação entre as partes; ela não impõe o livre debate ou regateio das
cláusulas contratuais, ela não reclama perfeito acordo de vontades, no
sentido comum da palavra. Contenta-se com o simples consenso. A igualdade
econômica e a igualdade verbal não são condições para a validade dos
contratos; basta a igualdade jurídica” (in “Curso de Direito Civil Direito
das Obrigações
2a Parte”, 5o vol., Washington de Barros Monteiro,
atualizado por Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina Beatriz Tavares da
Silva, Saraiva, 35a ed.-2007, pág. 34).
Ressalte-se que o contrato foi redigido de maneira
clara, não configurando, assim, violação ao princípio da informação.
Cabe observar, entretanto, que o E. Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial interposto sob o rito repetitivo
(REsp 1.578.553/SP), assim decidiu sobre a matéria relativa à cobrança de
tarifas de serviços de terceiro, registro de contrato e avaliação do bem:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000132-59.2013.8.26.0533 -Voto no
6
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018 grifo nosso).
Como se vê, o E. STJ fixou tese no sentido da
validade das tarifas supracitadas, ressalvadas as hipóteses de reconhecimento
de abuso por cobrança de serviço não efetivamente prestado e a possibilidade
de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
No caso em tela, verifica-se que, em relação à tarifa
de “serviços de correspondente não bancário” no valor de R$ 400,00, prevista
no item IX - 4 (fls. 21), deve ser reconhecida a abusividade desta cobrança,
nos termos do Código de Defesa do Consumidor, por não ter sido apresentado
pela instituição financeira qualquer prova acerca da efetiva prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000132-59.2013.8.26.0533 -Voto no
7
serviços ao cliente. Cabe salientar que o correspondente não bancário, nada
mais é do que um terceiro, sendo assim, prevalece citado diploma legal,
ademais, em relação aos atos normativos invocados pelo réu, por estabelecer
normas de ordem pública e de interesse social, nos termos dos arts. 5o, inciso
XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições
Transitórias.
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara no
julgamento da Apelação no 0001914-45.2012, por acórdão relatado pelo
eminente Desembargador Melo Colombi, proferido nos seguintes termos:
“O autor firmou cédula de crédito bancário para
aquisição de veículo automotor em 28 de outubro de 2010, na qual se previu
a cobrança de tarifa de serviços de terceiros (R$ 822,24), tarifa de cadastro
(R$ 509,00), de registro de contrato (R$ 91,42) (fls. 87/89).
TARIFAS ADMINISTRATIVAS BANCÁRIAS
Na tentativa de moralizar as operações de crédito
que englobam os financiamentos de veículos, o Banco Central editou a
resolução 3517 de dezembro de 2007, que passou a valer em 03 de março de
2008, e dispõe sobre a informação e a divulgação do custo efetivo total
correspondente a todos os encargos e despesas de operações de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas
físicas.
A
resolução
determina
que
as
instituições
financeiras entreguem aos clientes um documento, denominado Custo Efetivo
Total (CET), com descrição em detalhes de tudo o que se paga: o valor
financiado, os juros, impostos, taxas, seguros, entre outros, incluindo até os
chamados "serviços de terceiros", onde deverá estar mencionada a taxa de
retorno.
Apesar da previsão contratual e ausência de
proibição de sua exigência pelo Bacen, não cabe a sua cobrança. Isso
porque, de acordo com o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do
Consumidor, "são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade".
Outrossim, o inciso XII de referido artigo, dispõe serem nulas as cláusulas
que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança que são de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000132-59.2013.8.26.0533 -Voto no
8
obrigação do réu.
Detrai-se, daí, serem abusivas as cobranças das
despesas de serviços de terceiros, registro de contrato, porquanto ilegal a
prática de cobrar do cliente os custos inerentes à própria atividade do
fornecedor. Afinal, essas despesas não representam prestação de serviço ao
cliente, uma vez que não passam de estratagemas para diminuir os riscos da
atividade do fornecedor.
Nulas, portanto, as cláusulas que possibilitam a
cobrança das referidas tarifas.”
Veja-se,
a
propósito
os
precedentes
jurisprudenciais:
CARÊNCIA DA AÇÃO - Impossibilidade jurídica do
pedido - Fundamentos e os documentos que a acompanham demonstram a
possibilidade jurídica do pedido e o interesse na demanda - Preliminar
afastada. CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento de veículo - Ação
revisional - Taxa de abertura de cadastro/crédito, tarifa de avaliação de
bem, tarifa de inserção de gravame e serviços de terceiros - Cláusulas
abusiva - inteligência do artigo 51, XII do Código de Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078/90) - Recurso desprovido - Sentença mantida. (TJSP - 21a
Câmara de Direito Privado, APEL. No 0012296.55.2011, rel. Des. Ademir
Benedito, j. 26.10.2011, registro em 22.11.2011).
"REVISIONAL
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
Contrato de financiamento de veículo. Aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor. Nulidade das tarifas de cadastro, de ressarcimento de
despesas de gravame eletrônico, de serviços de terceiros e de promotora de
venda. Necessidade de devolução das quantias já pagas - Recurso provido"
(TJSP - APEL N° 0139681- 30.2010.8.26.0100, São Paulo, Rel. Des. Silveira
Paulilo, 21a Câm. Direito Privado, j . 30/03/2011).
"CONTRATO - Financiamento - Relação de
consumo caracterizada - Possibilidade de discussão das cláusulas
contratuais Princípio do 'pacta sunt servanda' que não é absoluto -
Integração da relação contratual pelo Judiciário para restabelecer o
equilíbrio contratual - Recurso provido.
(...) CONTRATO - Financiamento - Pretensão à
devolução dos valores cobrados a título de Taxa de Abertura de Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000132-59.2013.8.26.0533 -Voto no
9
(TAC), Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e honorários advocatícios na fase
de cobrança extrajudicial - Admissibilidade - Hipótese em que tais cobranças
contrariam o disposto no art. 51, IV e XII do CDC - Recurso provido" (TJSP
- APEL N° 0070301- 94.2010.8.26.0000, São José do Rio Preto, Rel. Des.
J.B. Franco de Godói, 23a Câm. Direito Privado J. 25/05/2011).”.
No mesmo sentido restou assentado no julgamento
da Apelação no 0005047-70.2010.8.26.0400, relatada pelo eminente e culto
Desembargador Eduardo Siqueira, “in verbis”:
“(...) Por outro lado, os pedidos são procedentes
com relação às cobranças de taxa de emissão de boleto - carnê (TEC), taxa
de abertura de crédito (TAC), “pagamento de serviços a terceiros” e
“pagamentos de outros serviços”, uma vez que abusivas.
Tais valores foram embutidos no contrato de
financiamento sem especificação. Com isso, já é possível declarar a
inexigibilidade e abusividade da cobrança, visto que o consumidor deve ter
conhecimento prévio do conteúdo das cláusulas contratuais, nos termos do
art. 46, do Código de Defesa do Consumidor.
Apesar da previsão contratual (fls. 20), cláusula
nesse sentido importa em vantagem exagerada das instituições financeiras,
em detrimento dos consumidores, nos termos dos arts. 39, V, 51, IV, XII e
parágrafo único, III, do CDC.
As instituições financeiras são remuneradas pelos
inúmeros encargos exigidos dos consumidores, além dos altos juros
aplicados. Autorizá-las a repassar ao consumidor todas as despesas, quando
já extrai lucro da atividade, causaria um desequilíbrio nas relações com o
consumidor. E mais, haveria dupla remuneração, pois já embutidas no custo
da operação transferência, de forma mascarada, à parte hipossuficiente da
relação, dos custos administrativos.
As despesas com a emissão de boletos bancários
para pagamento das parcelas devem ser de responsabilidade da credora,
mesmo porque muitas vezes não possibilitam ao consumidor o pagamento de
outra forma. Ou seja, há uma imposição ao consumidor de fazer o
pagamento por boleto bancário e ainda cobrança deste boleto, gerando
desequilíbrio entre as partes.
O mesmo com relação à taxa de abertura de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000132-59.2013.8.26.0533 -Voto no
10
serviços de terceiros e outros serviços.
O serviço bancário de pesquisas e cadastros dos
consumidores, para autorização ou não da liberação do crédito, dentre
outros, deve estar embutido no lucro extraído da atividade bancária, sem
cobrança independente ao consumidor. São, portanto, de obrigação do
credor.
Tanto é que, conforme orientação recente do Banco
Central do Brasil, as instituições financeiras encontram-se proibidas de
cobrar tarifa de abertura de crédito, tendo em vista as novas regras criadas
pelo Conselho Monetário Nacional.
Nesse sentido:
CONTRATO BANCÁRIO - Limitação dos Juros -
Inexistência - Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal - "As disposições do
Decreto n" 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de Juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas que integram o sistema financeiro nacional". ANATOCISMO -
Possibilidade após a Medida Provisória 1963- 17/2000, atual MP 2.170 de
23.08.01 - Contrato celebrado após o referido diploma - Inexistência de
inconstitucionalidade da MP 2.170-36 - ADI 2316-DF não suspendeu
eficácia da MP. IOF - Imposto sobre Operações Financeiras Fato gerador
- Movimentação financeira - Legalidade na sua cobrança. TAXA DE
ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNE
(TEC) - Ilegalidade da cobrança - Aplicação do artigo 42, parágrafo único,
do CDC. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Aplicação da Súmula 294 do
STJ - "Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco
Central do Brasil, limitada às taxas do contrato." - Pontualidade no
cumprimento da obrigação Desnecessidade da aplicação da comissão de
permanência - Recurso parcialmente provido (TJSP - APELAÇÃO N°
990.10.298303-0, Relator Silveira Paulilo, d.j. 11/08/10). (...)”
Deve ser mantido, portanto, o afastamento da
cobrança da “serviços de correspondente não bancário”, com a devolução das
mesmas ao apelado, nos termos da r. sentença recorrida.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000132-59.2013.8.26.0533 -Voto no
11
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
É forçoso reconhecer, por tais razões, que a r.
decisão recorrida merece ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator